Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707755-11.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ROBERTA AGUIAR PEREIRA RECORRIAS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração, proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Constatados vícios no julgado com relação à clareza e existência de dúvidas, acolhem-se embargos de declaração para sanar os mesmos vícios. 2. As astreintes não precluem nem fazem coisa julgada, podendo ser reduzidas a qualquer tempo, fixando-se valor que o Tribunal considere razoável para cumprir a finalidade coercitiva da multa para garantir a efetividade dos pronunciamentos judiciais. 3. Embargos acolhidos. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 315, 320 e 389, todos do Código Civil, e 502, 503, 787 e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando a existência de violação à coisa julgada, ao argumento de que o feito foi extinto sem a comprovação do pagamento da condenação relativa aos danos morais; c) artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, afirmando ser indevido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto as recorridas não teriam indicado o valor que entendem devido; d) artigo 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a inversão do ônus da prova, tendo em vista o estado de vulnerabilidade da consumidora, a quem teria sido imposta a incumbência de produzir prova negativa; e) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que os documentos carreados pelas recorridas não teriam eficácia probatória, porque ausente assinatura da recorrente. Aduz que não houve a valoração da confissão espontânea e expressa das recorridas de que não cumpririam as ordens do juízo, bem como de que agiram e foram condenadas pela má-fé processual, deixando de mitigar o próprio prejuízo; f) artigo 537, todos do Código de Processo Civil, apontando ser incabível a exclusão/redução das astreintes com efeitos retroativos, pois houve descumprimento reiterado das ordens emanadas pelo juízo. Ademais, as recorridas não teriam apresentado impugnação no momento da fixação das multas, razão pela qual a supressão/redução teria acarretado reformatio in pejus. Verbera que somente seria possível alterar o valor acumulado das multas vincendas e a redução exige postura ativa do devedor, consubstanciada no cumprimento da obrigação ou na demonstração de sua impossibilidade, o que não é o caso dos autos, ante a confissão das recorridas de descumprimento passado e futuro das ordens judiciais; g) artigo 85, §§ 1o e 13, do Código de Processo Civil, reputando ser devida a condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios in casu; e h) artigo 926 do Código de Processo Civil, por não ser possível a redução das astreintes já fixadas. Invoca, em relação às sobreditas alíneas "f" e "h", dissensos pretorianos, com julgados do STJ, a fim de demonstrá-los. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 315, 320, 389, 390, todos do Código Civil, e 85, §§ 1o e 13, 373, inciso II, 502, 503, 525, § 4o, 537, 787 e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como 6o, incisos VI e VIII, do CDC. Isso porque as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. O apelo também não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 926 do CPC, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “as multas aplicadas inicialmente pelo MM Juiz - vencidas ou vincendas - devem ser reduzidas em 50% (cinquenta por cento)” (ID 58043422). Logo, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa listada na sobredita alínea "h", tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027